Tribunal: STF
Processo: Rcl 61903
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Edmilson Franklin Grecia Freire, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000542-83.2020.5.11.0002), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta, em síntese, as seguintes alegações de fato e de direito:



    “O E. TST, primeiramente por decisão monocrática, negou provimento ao recurso de revista em relação ao tema de atualização monetária na Justiça do Trabalho porque a questão não seria nova. 



    Ocorre que a v. decisão contraria o precedente formado pelo E. STF nos debates das ADC 58 e 59/RG. 



    O TRT aplicou apenas parcialmente, em fase de execução, o entendimento firmado no STF nas ADC 58 e 59 para aplicar a taxa SELIC, rejeitando o pleito de aplicação dos juros nos termos da coisa julgada e a indenização suplementar (transcrição com destaques). 



    Considerando que a ação fora ajuizada e transitado em julgado em 1989, ANTES de existir a lei da Selic de 1996, a v. decisão aplicou sucessivamente uma série de índices diferentes, inclusive aplicando a TR inconstitucional, na tentativa de acomodar a limitação cronológica com as ADC 58 e 59 STF. 



    Diante disso, a parte opôs embargos de declaração ressaltando DISTINÇÃO de que quando a coisa julgada fora formada em 1989, a aplicação de juros e correção ‘na forma da lei’ não poderia redundar na aplicação da SELIC, pois a SELIC era inexistente à época. 



    Não houve acréscimo de fundamentos na decisão que julgou os embargos de declaração, tendo apenas havido reafirmação dos mesmos fundamentos já postos no acórdão primeiro. Assim, os declaratórios serviram para fins de prequestionamento ficto garantido no art. 1.025 do CPC e na Súmula 297, III, do TST. 



    A decisão reclamada, contudo, também deixou de aplicar a integralidade da decisão das ADC 58 e /RG, na parte em que julga a TR inconstitucional, sem também ter levado em consideração que o presente caso tem a distinção de ter sido ajuizado e transitado em julgado em 1988, antes da criação das taxas em comento. 



    [...]



    Assim que o presente caso é distinto das ADC 58 e 59 do STF, o que também provoca sua má aplicação e nova violação ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal, pois o caso presente não é simplesmente de silêncio da coisa julgada sobre o índice aplicável, mas caso em que o TRT aplicou para o período entre 1989 e 1996 índice amplamente reputado inconstitucional – a TR +1%.” 



    Ao final, requer o benefício da gratuidade da justiça, e, no mérito, “a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, para que seja reconhecida a autoridade das decisões do STF aqui citada, para determinar o processamento do Recurso de Revista aviado pela reclamante quanto ao tema relativo às ADC 58 e 59/STF– atualização monetária –, afastando a declaração de ausência de transcendência por ser incompatível com e descumpridora da determinação destas ADC.” Alternativamente, requer a procedência da reclamação “a fim de que seja cassada a decisão reclamada para que seja reconhecida a autoridade das decisões do STF aqui citada, para determinar a aplicação da tese firmada às ADC 58 e 59/STF– atualização monetária” (eDoc. 1, fls. 18/19).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6.021 e ADI 5.867, todas de Relatoria do Min. GILMAR MENDES. Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    Alega a parte autora que houve má aplicação dos precedentes invocados, uma vez que a ação principal transitou em julgado em 1989 e, portanto, não incidiria a SELIC, que somente teria sido instituída como índice de atualização monetária em 1996. Além disso, a decisão teria contrariado a declaração de inconstitucionalidade da TR determinada pela ADC 58 e 59/STF. 



    Contudo, não assiste razão à Reclamante.



    No caso em análise, verifica-se que o TST, em sede de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, no que concerne ao índice de correção monetária aplicável na atualização dos créditos trabalhistas, assentou que a questão não comporta mais debate e adotou expressamente o comando extraído dos precedentes invocados, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão reclamada:



    “Em observância ao comando expresso do precedente julgado pela Suprema Corte, na fase pré-processual, incide correção monetária pelo IPCA-e e os juros previstos no ‘caput’ do art. 39 da Lei nº 8.177/91, equivalente à TRD acumulada no período que o dispositivo prevê. Na fase processual, a partir do ajuizamento da ação, deve incidir a taxa SELIC, que contempla, na sua composição, tanto a correção monetária quanto os juros. 



    Ainda, à luz do entendimento do STF, em modulação de efeitos da decisão proferida na ADC 58, definiu-se que apenas devem ser mantidas e executadas sentenças transitadas em julgado que adotem de forma expressa e conjunta, na sua fundamentação ou no dispositivo, os dois elementos de recomposição do débito: TR (ou o IPCA-e) e os juros de mora de 1% ao mês. No mesmo sentido, citam-se decisões da Suprema Corte proferidas em sede de reclamação: Rcl 53.640-SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 125 de 27/06/2022; Rcl 52441, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 129 de 1/7/22; Rcl 51622, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 17/6/2022. 



    Em outras palavras, em razão da aplicação da tese fixada pelo STF na ADC 58, a incidência da taxa SELIC na hipótese de título executivo judicial no qual não se adotou expressamente o índice de correção monetária aplicável à condenação trabalhista tornam insubsistentes os juros de mora fixados no referido título, na medida em que o índice SELIC já engloba correção monetária e juros. Assim, a tese firmada pelo Supremo é explícita e objetiva ao estabelecer que ‘devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou IPCA-E) E os juros de mora de 1% ao mês’, o que não é o caso. 



    No caso, o acórdão regional não aplicou a ADC 58 para os créditos oriundos antes do ajuizamento da presente ação. Ademais, fixou parâmetros de juros e correção monetária, antes do ajuizamento da presente ação de execução individual, razão pela qual, a decisão regional merece reforma, nos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Registre-se que a decisão favorável na ação coletiva de acordo com o disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica. Assim, requer superveniente liquidação, não apenas para apuração do valor devido, mas também para verificar a titularidade do crédito, por isso denominada ‘liquidação imprópria’. [...]



    Conheço do recurso de revista. 



    Assim sendo: 



    [...]



    3) conheço e dou provimento ao recurso de revista da Reclamada, no tema ‘correção monetária’, para determinar que, no caso concreto, quanto à atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial e à correção dos depósitos recursais, seja aplicada a tese fixada pelo STF, ou seja, aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência da correção monetária pelo IPCA-e e dos juros previstos no ‘caput’ do art. 39 da Lei 8.177/91, equivalente à TRD acumulada no período correspondente, na fase pré-judicial e, A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), observando-se quando da liquidação da sentença, os seguintes parâmetros: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-e ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-e) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária); (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado, desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais); (iv) havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, incidirá tão-somente a taxa SELIC (conforme tese fixada na ADC 58) a partir do ajuizamento da ação individual, não havendo correção monetária e juros na fase pré-processual; (v) todas as demais particularidades do caso concreto que digam respeito às teses fixadas pelo STF na ADC 58 serão resolvidas pelo MM. Juízo da execução, que deverá adotar as medidas necessárias para assegurar a mais ampla eficácia ao precedente em destaque.” 



    Por outro lado, a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial.



    Assim, é possível assentar que o Juízo reclamado não destoou da modulação prevista no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade, uma vez que determinou a aplicação da tese fixada pelo STF, ou seja, a incidência da correção monetária pelo IPCA-e e dos juros previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991 na fase pré-judicial, equivalente à TRD acumulada no período correspondente, e a incidência da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação. Assim, houve a menção específica ao dispositivo de lei, no caso o art. 39 da Lei 8.177/1991, que se traduz na incidência da TR.



    Destaque-se que, nos paradigmas de controle, a modulação foi expressa no sentido de que “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” (item 9 da ementa). Ou seja, apenas nos casos em que houver expressa determinação tanto dos juros quanto do índice de correção é que deverá falar em imutabilidade da coisa julgada. Essa é a interpretação que se extrai do voto proferido pelo Ministro Relator dos precedentes paradigmas, especialmente da seguinte passagem (p. 77 do acórdão):



    “Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao Legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões de mercado e, quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic, em substituição à TR e aos juros legais, para calibrar, de forma adequada, razoável e proporcional, a consequência deste julgamento.” 



    Observa-se, ainda, que nos julgados paradigmas não houve a análise a respeito de ações propostas antes da vigência da taxa SELIC como índice de correção monetária.



    Portanto, não há falar em afronta ou teratologia em face dos precedentes desta CORTE tidos como violados.



    Neste sentido, cito a decisão proferida pela Min. CÁRMEN LÚCIA, ao analisar controvérsia análoga, nos autos da RCL 60.522, DJE de 27/06/2023, com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente